Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. ENFRENTAMENTO INTEGRAL DAS TESES APRESENTADAS PELA PARTE. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele apresentado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver omissão no acórdão atacado argumentando, em suma, que esta Turma não teria se manifestado sobre a alteração na conduta da entrevista, a substituição de hard skills por soft skills, a incorreção da divulgação de pontuação de outro candidato, a não consideração dos recursos administrativos e a ausência de apresentação de justificativa para o indeferimento deles.
5. Em contrarrazões, o primeiro embargado defendeu que não há erro no acórdão e que o embargante pretende a rediscussão de matéria.
6. A despeito das razões apresentadas pelo embargante, não se constata qualquer vício no acórdão atacado, cabendo observar que todos os pleitos do embargante foram contemplados com a análise feita nos itens 7/12 do acórdão, onde consta a exposição das razões pelas quais somente parte dos pedidos era passível de provimento.
7. Ademais, importa consignar que inexiste obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pelas partes, quando não forem capazes de infirmar a conclusão a que chegou os julgadores, a teor do que dispõe o § 1o do artigo 489 do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.